Tribunal: TJSP
Processo: 1034164-48.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034164-48.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
GALERIA
DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034164-48.2019.8.26.0053/50000 ...
2
EDEC.No: 1034164-48.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE. : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
EMBARGADO : GALERIA DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL LTDA.
VOTO No: 47.375
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E/OU
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ARTIGO 1.022 DO NCPC
PREQUESTIONAMENTO

Imprestabilidade da via processual eleita Observância dos limites
ditados do artigo 1.022 do NCPC Caráter infringente do recurso
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos
contra o V. Acordão de fls. 416/423 que julgou provido o
recursos de apelação do embargado.

Os embargos foram interpostos no prazo legal,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso em
exame, inexiste qualquer omissão e/ou contradição uma vez que
o Acórdão, de votação unânime, julgou provido o recurso de
acordo com as razões constantes do corpo do mesmo, nada mais
sendo necessário ficar declarado.
Conforme nota no 16c ao artigo 535 do Código
de Processo Civil, informa THEOTÔNIO NEGRÃO
CPC e
Legislação Processual em Vigor 32a Ed. 2001 Pg.604:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se
sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de Embargos de Declaração” (STJ - a
Turma, Res. 88.365-SP, Rel. Min. RUY ROSADO,
J. 14/05/1996, não conheceram, V.U., DJU
17/06/96, p. 21.497”).
No entender de Alexandre de Paula “in” Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034164-48.2019.8.26.0053/50000 ...
3
de Processo Civil anotado “A omissão a que se refere o artigo
535 do Código de Processo Civil, inciso II, é sobre ponto que
deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que o mesmo pode ser rejeitado
implicitamente”.
No caso em espécie, é visível a intenção da
embargante de modificar o acórdão por meio desses embargos, o
que não encontra qualquer amparo legal porquanto o recurso
não tem o condão de modificar uma decisão em sua essência.
Aliás, esse é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em Resp. 15774-0-SP Embargos
de Declaração, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J.
25/10/93, na conheceram V.U. DJU 22/11/93. Pg. 24895: “Não
pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de Embargos de
Declaração, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição”.
Ainda nesse sentido:
“Os Embargos de Declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”.
(bol. AASP 1536/122) (CPC e Legislação Processual em
Vigor
Theotônio Negrão, 22a Ed. Ed. Saraiva,
Pg.429/430, art. 535, notas 3 a 6”).
Segundo ainda anotam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria Andrade Nery “in” Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em vigor, 3a Ed., RT
Ed., Pg.783 “Os Embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas omissões ou contradições no julgado. Não
para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante
(STJ- 1a Turma Embargo de Declaração Agravo regimental
Recurso Especial 10.270
DF, Rel. Min. Pedro Acioli, J.
28/08/91, DJU 23/09/91- Pg.13.069)”
Para efeito de prequestionamento e acesso aos
Tribunais Superiores, recordo que a decisão não atenta contra
os ditames da Constituição Federal e nem viola norma federal.
Desta
forma,
foram
analisadas
todas
as
questões necessárias para a solução do tema, não havendo
necessidade de haver decisão pontual sobre a alegação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034164-48.2019.8.26.0053/50000 ...
4
partes.
Também sem qualquer razão a embargante porque,
no entendimento trazido por Theotônio Negrão, na obra citada,
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa (STJ- 1a Turma, Resp.
13.843-0-SP Emb. Decl, Rel Min. Demócrito Reinaldo, J.
06/04/92,
rejeitaram
os
embargos,
V.U.
DJU
24/08/92-
Pg.12.980, 2a Coluna.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator